Tribunal: STF
Processo: RE 150447
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO QUE

CONDICIONOU A INAMOVIBILIDADE DE SEUS MEMBROS À CRIAÇÃO DOS

RESPECTIVOS CARGOS MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. ALEGADA OFENSA À

GARANTIA CONSTITUCIONAL.

Procedência da alegação.

Os membros do Ministério Público do Distrito Federal têm

assegurada a garantia da inamovibilidade, de forma expressa, desde

1946 (CF/1946, art. 127; CF/1967, art. 138, § 1º; EC 01/69, art. 95,

§ 1º; CF/1988, art. 128, § 5º, I, b).

A Lei Complementar nº 75/93, na esteira do que já haviam

disposto a Lei nº 3.754/60 (art. 42, § 3º) e a Lei n. 7.567/86 (art.

31), definiu os ofícios, nas Promotorias de Justiça, como "unidades

de lotação" do Ministério Público do Distrito Federal, tornando

desnecessária a criação de cargos, tida pelo acórdão recorrido como

pressuposto da aplicação da garantia sob enfoque, nessa unidade

federada.

Ato administrativo que, por destoar dessa orientação, não

tem condições de subsistir.

Recurso provido, para o fim de deferimento do mandado de

segurança.